Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. PAGAMENTO DE IPTU APÓS FINDAR RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Findado o contrato de compra e venda, débitos de IPTU posteriores a transferência de propriedade, não obriga o comprador frente ao vendedor, caso não haja comprovação da cobrança formal. Proprietário do imóvel tem obrigação de quitação do imposto frente ao ente distrital. Verificada a inexistente da dívida que originou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
II. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
III. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária, nestes termos, a sentença deve ser reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.